Tribunal: STF
Processo: ARE 1261255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se da Petição nº 57.558/2020, denominada como agravo regimental, interposta contra acórdão do Plenário, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, cuja ementa foi lavrada nos termos seguintes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ordem dos Advogados do Brasil. Conversão de inscrição provisória em definitiva. Cancelamento. Expiração do prazo. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    O peticionante, suscitando questões de mérito já levantadas anteriormente, solicita a reconsideração do julgado proferido pelo Pleno. 
    Examinados os autos, decido.
    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).
    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11).
    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).
    A jurisprudência da Corte sequer admite a conversão do recurso em embargos declaração, in verbis:
    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC”. (Rcl nº 19.979/SP-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (RE nº 117.809/PR-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 19/8/14).
    Por fim, também não há falar em conversão em embargos de divergência, que são aqueles cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Na espécie vertente, o peticionante apresenta como paragonado julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, incabíveis.
    Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do agravo objeto da presente petição. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente